Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-86.2021.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. LOCATÁRIOS. MORA. QUALIFICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. COMPREENSÃO. ALUGUERES E TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS GERADOS DURANTE O PERÍODO DA LOCAÇÃO. QUITAÇÃO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. DESINCUMBÊNCIA. PROVA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DETIDOS EM FACE DA ADMINISTRADORA E PROCURADORA DO LOCADOR. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§2° E 11).
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
3. A obrigação do locatário compreende o pagamento dos alugueres convencionados e dos acessórios inerentes ao imóvel locado e por ele gerados, notadamente os impostos, se assim contratado, e as tarifas derivadas do consumo dos serviços de energia, água e esgoto fomentados durante o período de locação, implicando a inadimplência quanto à quitação desses acessórios, a par da rescisão da locação, sua condenação ao pagamento dos locativos e correlatos acessórios vencidos no interstício que medeia entre o início do vínculo até a desocupação do imóvel locado, que se presume com a entrega das chaves do bem, devendo ser debitados os valores já comprovadamente pagos, se ausente a comprovação da subsistência do fato extintivo do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, II).
4. A administradora atua no contrato de locação como simples representante e mandatária do locador, não exercitando direito próprio ao ser entabulado o contrato, tornando inviável que, no ambiente da relação locatícia, postule o locatário a quitação das obrigações locatícias de sua responsabilidade por meio da compensação de créditos derivados dos serviços que eventualmente fomentara à imobiliária que administra o imóvel e gere a locação como mandatária do senhorio, porquanto a compensação demanda, segundo o legislador civil, identidade das partes nas relações jurídicas obrigacionais em que figurem, reciprocamente, como credora e devedora uma da outra, sobejando que o representante ou mandatário não pode opor crédito do mandante para compensar débito próprio (art. 368 e art. 376, CC).
5. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.